Tribunal: TJDFT
Processo: 0723452-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0723452-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANNA CLAUDIA LEAL BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado cuja tramitação foi sobrestada até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de autos n. 0707756-52.2020.8.07.0000. Em consulta aos autos do IRDR, verifica-se que foram admitidos Recurso Especial e Recurso Extraordinário em face do Acórdão que julgou o incidente, havendo notícia de que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial para anular o acórdão prolatado em sede de Embargos de Declaração e determinar o retorno do feito ao TJDFT, a fim de que seja analisada a questão omitida (alegação de decadência), de modo que ainda não transitou em julgado o Acórdão lavrado no IRDR. Nesse cenário, determino a manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Incidente. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.